Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-28.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). CRIME FORMAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. EXCLUSÃO DE CULPABLIDADE INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.

2. O fato de ter sido descoberta a verdadeira identidade do acusado ainda em sede policial não tem o condão de afastar o crime de falsa identidade, por se tratar de crime de natureza formal, que não exige, para a sua consumação, resultado naturalístico, consistente na obtenção efetiva de vantagem. Ademais, a real identidade só foi verificada após “Millenium” e “Infoseg”, e não por arrependimento ou conduta voluntária da denunciada.

3. A mera condição de dependente químico não implica em inimputabilidade para a prática de crimes, tampouco em incapacidade de discernir o caráter ilícito da conduta.

4. Apelação conhecida e desprovida.